Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-87.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017961-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (RECORRIDO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (RECORRENTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

1017961-87.2019.8.11.0001

R E L A T Ó R I O

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1017961-87.2019.8.11.0001

Recorrente

:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

Recorrida

:

ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Cuiabá (MT), 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 41422989,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
a título de danos morais,
atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV, desde a data do arbitramento, acrescido de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
. Ainda, confirmou a antecipação da tutela concedida no id. 41422973.

Em argumento recursal, a recorrente
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi
alega:

1)

Plano de saúde não segue as orientações previstas na Lei 9.656/98;

2)

Inexistência de responsabilidade civil;

3)

Ausência de dando moral;

4)

Que o
quantum
fixado fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1017961-87.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: 4º JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN

JUIZ 1º VOGAL – VOTO VISTA: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/07/2020

VOTO CONVERGENTE - 1 º VOGAL

Colendos pares:

Após o nobre relator proferir sua decisão, este magistrado achou por bem em pedir vistas para melhor análise dos autos.

E, após a detida análise, manifesto na concordância com o nobre relator, em obrigar o tratamento indicado por medicação oral denominado CAPECITABINA visando a tratamento de câncer, via oral e domiciliar, anotando que, para o caso existem decisões idênticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.301 - SP (2017/0270200-2) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A ADVOGADO : MARIA CRISTINA ALVES E OUTRO (S) - SP050664 AGRAVADO : RENATA COLAUTTI RAUCCI ADVOGADOS : ALEXANDRE PATERA ZANI E OUTRO (S) - SP147592 PRISCILA BUENO DE SOUZA - SP135160 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. Sentença de procedência, impondo à ré a obrigação de fornecer os medicamentos capecitabina (xeloda) 500 mg e aprepitanto (emend), conforme solicitação médica ambulatorial. Redistribuído a este Relator, em 16/04/2015, por força da Resolução 668/2014. Apela a ré, sustentando ser medicamento não regulado pelo órgão responsável; não há cobertura contratual; há risco de desequilíbrio contratual. Descabimento. Recusa injustificada. O contrato de saúde está sujeito às regras do CDC e deve ser interpretado da maneira mais benéfica ao consumidor. Obrigação incontroversa de fornecer tratamento quimioterápico. Método menos custoso e gravoso de administração da quimioterapia. Incidência das Súmulas 95 e 102 desta Corte. Recurso improvido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts. 10, inciso VI e 12, inciso II, alínea d, da Lei n. 9.656/1998. Alega, em síntese, que "a seguradora não pode ser instada a pagar medicamentos para tratamento domiciliar se a lei expressamente permite a exclusão dessa obrigação". É o relatório. DECIDO. 2. Quanto à questão de fundo, fornecimento de medicação para tratamento da doença fora do ambiente hospitalar, é certo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). Também nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR PARA CONTROLE E TENTATIVA DE EVITAR A PROGRESSÃO DE DOENÇA HEPÁTICA EM CIRROSE OU NEOPLASIA DO FÍGADO. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 3. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte ao concluir que a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento do segurado, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daquele que necessita de cuidados médicos, ensejando reparação a título de dano moral. 4. No caso, levando-se em consideração as particularidades do caso - recusa em fornecer tratamento prescrito para o controle e para evitar a progressão da doença hepática em cirrose ou neoplasia do fígado - e os parâmetros utilizados por este Tribunal Superior em situações analógas, verifico que a quantia indenizatória fixada não se mostra excessiva e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 918.635/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, a operadora de plano de saúde recusou-se, indevidamente, a proceder ao pagamento do medicamento apto a dar continuidade ao tratamento de beneficiário portador de câncer pulmonar, por se tratar de uso domiciliar. 2. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. 3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, o STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp n. 1.390.449/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 09/11/2015.) No caso, o Tribunal de origem decidiu a questão utilizando os seguintes fundamentos: A ausência de cobertura para tratamento domiciliar não se justifica para tratamento contra o câncer realizado por via oral. Indiscutível que o atendimento quimioterápico faz parte da obrigação contratual, sendo desarrazoado rejeitá-lo apenas pela faculdade de ser ministrado em ambiente domiciliar, de forma menos onerosa para as partes e, inclusive, menos gravosa para a paciente. Sendo obrigação intangível o oferecimento da quimioterapia, resta despida de justificativa a negativa tão-somente por conta do próprio estágio mais desenvolvido em que se encontra o tratamento do câncer, a permitir a superação da quimioterapia convencional de natureza unicamente intravenosa. A via pela qual se administra a quimioterapia é irrelevante para o fim de exonerar a operadora do plano de saúde da obrigação que lhe compete. O contrato em exame está sujeito às normas do consumidor e como tal deverá ser interpretado de maneira adequada. Assim, nota-se que a orientação firmada pelo Tribunal estadual, no sentido da abusividade da conduta da operadora de plano de saúde, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo caso de aplicação do disposto no enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de novembro de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão Relator

(STJ - AREsp: 1190301 SP 2017/0270200-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 06/12/2017)

Mantida também a conclusão dos danos morais e ainda sua valoração, de onde, é uma doença grave, com alto risco, inclusive de vida, acaso não tratada adequadamente e ainda em seu devido tempo, causando série de dor e angústia ao reclamante, com a indevida negativa de tratamento tendo ainda que se ver obrigado a procurar o Poder Judiciário para valer-se dos seus direitos, de onde acompanho o nobre relator em sua conclusão, também neste ponto.

ISTO POSTO
, voto no sentido de acompanhar o voto do nobre relator em sua integralidade,
anotando que o mesmo deixou de lançar o voto da sessão anteriormente proferida no sistema, porém, este relator teve o acesso ao voto através do envio via email pela assessoria, porém, alertado o nobre relator para lançar o voto para a finalização correta dos lançamentos e julgamento.

É o voto de convergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

RECURSO INOMINADO:
1017961-87.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: 4º JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN

JUIZ 1º VOGAL – VOTO VISTA: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/07/2020

VOTO CONVERGENTE - 1 º VOGAL

Colendos pares:

Após o nobre relator proferir sua decisão, este magistrado achou por bem em pedir vistas para melhor análise dos autos.

E, após a detida análise, manifesto na concordância com o nobre relator, em obrigar o tratamento indicado por medicação oral denominado CAPECITABINA visando a tratamento de câncer, via oral e domiciliar, anotando que, para o caso existem decisões idênticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.301 - SP (2017/0270200-2) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A ADVOGADO : MARIA CRISTINA ALVES E OUTRO (S) - SP050664 AGRAVADO : RENATA COLAUTTI RAUCCI ADVOGADOS : ALEXANDRE PATERA ZANI E OUTRO (S) - SP147592 PRISCILA BUENO DE SOUZA - SP135160 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. Sentença de procedência, impondo à ré a obrigação de fornecer os medicamentos capecitabina(xeloda) 500 mg e aprepitanto (emend), conforme solicitação médica ambulatorial. Redistribuído a este Relator, em 16/04/2015, por força da Resolução 668/2014. Apela a ré, sustentando ser medicamento não regulado pelo órgão responsável; não há cobertura contratual; há risco de desequilíbrio contratual. Descabimento. Recusa injustificada. O contrato de saúde está sujeito às regras do CDC e deve ser interpretado da maneira mais benéfica ao consumidor. Obrigação incontroversa de fornecer tratamento quimioterápico. Método menos custoso e gravoso de administração da quimioterapia. Incidência das Súmulas 95 e 102 desta Corte. Recurso improvido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts. 10, inciso VI e 12, inciso II, alínea d, da Lei n. 9.656/1998. Alega, em síntese, que "a seguradora não pode ser instada a pagar medicamentos para tratamento domiciliar se a lei expressamente permite a exclusão dessa obrigação". É o relatório. DECIDO. 2. Quanto à questão de fundo, fornecimento de medicação para tratamento da doença fora do ambiente hospitalar, é certo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). Também nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR PARA CONTROLE E TENTATIVA DE EVITAR A PROGRESSÃO DE DOENÇA HEPÁTICA EM CIRROSE OU NEOPLASIA DO FÍGADO. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 3. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte ao concluir que a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento do segurado, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daquele que necessita de cuidados médicos, ensejando reparação a título de dano moral. 4. No caso, levando-se em consideração as particularidades do caso - recusa em fornecer tratamento prescrito para o controle e para evitar a progressão da doença hepática em cirrose ou neoplasia do fígado - e os parâmetros utilizados por este Tribunal Superior em situações analógas, verifico que a quantia indenizatória fixada não se mostra excessiva e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 918.635/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, a operadora de plano de saúde recusou-se, indevidamente, a proceder ao pagamento do medicamento apto a dar continuidade ao tratamento de beneficiário portador de câncer pulmonar, por se tratar de uso domiciliar. 2. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. 3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, o STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp n. 1.390.449/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 09/11/2015.) No caso, o Tribunal de origem decidiu a questão utilizando os seguintes fundamentos: A ausência de cobertura para tratamento domiciliar não se justifica para tratamento contra o câncer realizado por via oral. Indiscutível que o atendimento quimioterápico faz parte da obrigação contratual, sendo desarrazoado rejeitá-lo apenas pela faculdade de ser ministrado em ambiente domiciliar, de forma menos onerosa para as partes e, inclusive, menos gravosa para a paciente. Sendo obrigação intangível o oferecimento da quimioterapia, resta despida de justificativa a negativa tão-somente por conta do próprio estágio mais desenvolvido em que se encontra o tratamento do câncer, a permitir a superação da quimioterapia convencional de natureza unicamente intravenosa. A via pela qual se administra a quimioterapia é irrelevante para o fim de exonerar a operadora do plano de saúde da obrigação que lhe compete. O contrato em exame está sujeito às normas do consumidor e como tal deverá ser interpretado de maneira adequada. Assim, nota-se que a orientação firmada pelo Tribunal estadual, no sentido da abusividade da conduta da operadora de plano de saúde, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo caso de aplicação do disposto no enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de novembro de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão Relator

(STJ - AREsp: 1190301 SP 2017/0270200-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 06/12/2017)

Mantida também a conclusão dos danos morais e ainda sua valoração, de onde, é uma doença grave, com alto risco, inclusive de vida, acaso não tratada adequadamente e ainda em seu devido tempo, causando série de dor e angústia ao reclamante, com a indevida negativa de tratamento tendo ainda que se ver obrigado a procurar o Poder Judiciário para valer-se dos seus direitos, de onde acompanho o nobre relator em sua conclusão, também neste ponto.

ISTO POSTO
, voto no sentido de acompanhar o voto do nobre relator em sua integralidade,
anotando que o mesmo deixou de lançar o voto da sessão anteriormente proferida no sistema, porém, este relator teve o acesso ao voto através do envio via email pela assessoria, porém, alertado o nobre relator para lançar o voto para a finalização correta dos lançamentos e julgamento.

É o voto de convergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020